Tribunal: TJDFT
Processo: 0753795-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753795-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VETNORTE CLINICA VETERINARIA LTDA - ME AGRAVADO: G.C.E S/A D E C I S Ã O O pedido liminar consiste em dar efeito suspensivo à decisão que determinou a desocupação do imóvel onde funciona a VETNORTE CLINICA VETERINÁRIA LTDA-ME, sito à CLN 206, Bloco D, Loja 12, Brasília-DF. (ID 67378803, fls.10) No ID 217918916 do feito original (0743070-17.2024.8.07.0001) há certificação de que a recorrente não se encontra estabelecida no local. Por sua vez, no ID 68018445, a própria agravante reconhece, por via transversa, a desocupação do imóvel. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual